Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Sisbajud. Serasajud. Mandado de constatação de atividade empresarial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de penhora online, inclusão em cadastro de inadimplentes e expedição de mandado para constatação, por oficial de justiça, de atividade empresarial da agravada.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de nova pesquisa de ativos via Sisbajud; (ii) estabelecer se a inclusão da agravada no cadastro de inadimplentes pelo sistema Serasajud é medida supletiva; e (iii) verificar se é cabível a expedição de mandado para constatação, por oficial de justiça, de atividade empresarial.
III. Razões de decidir
3. A reiteração de ordens de bloqueio pelo sistema Sisbajud só é admitida após decurso de prazo razoável ou alteração relevante no patrimônio do devedor.
4. A inclusão da agravada no cadastro de inadimplentes pelo sistema Serasajud é medida supletiva, cabível apenas quando o credor demonstrar impossibilidade de realizar a negativação de forma extrajudicial.
5. A expedição de mandado para constatação, por oficial de justiça, de atividade empresarial da agravada não é dever do Poder Judiciário, sendo responsabilidade do credor realizar as medidas extrajudiciais necessárias.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0735728-55.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, AGI 0747880-38.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/04/2025; TJDFT, EMD 0735393-70.2023.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 18/07/2024.